Tribunal: TJES
Processo: 5010154-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, examinado o voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que está maculado pelo vício da contradição.

2. Isso porque, apesar de na sua fundamentação que não houve o cumprimento do requisito contido no item “i” do Tema nº 106, do STJ, bem como indicar tanto que o laudo do NAT estava no mesmo sentido, quanto que as razões recursais deveriam ser acolhidas para revogar a decisão recorrida na parte em que determinou o fornecimento dos medicamentos, o dispositivo do voto do Eminente Desembargador Relator apresentou a conclusão de negativa de provimento do recurso.

3. Portanto, sem maiores delongas, deve ser sanada a contradição para que, nos termos de toda a fundamentação apresentada no voto condutor do acórdão embargado, conste no dispositivo “Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento para cassar a decisão agravada no tocante à ordem de fornecimento dos medicamentos prescritos conforme receitas juntadas.”.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010154-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, examinado o voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que está maculado pelo vício da contradição.

2. Isso porque, apesar de na sua fundamentação que não houve o cumprimento do requisito contido no item “i” do Tema nº 106, do STJ, bem como indicar tanto que o laudo do NAT estava no mesmo sentido, quanto que as razões recursais deveriam ser acolhidas para revogar a decisão recorrida na parte em que determinou o fornecimento dos medicamentos, o dispositivo do voto do Eminente Desembargador Relator apresentou a conclusão de negativa de provimento do recurso.

3. Portanto, sem maiores delongas, deve ser sanada a contradição para que, nos termos de toda a fundamentação apresentada no voto condutor do acórdão embargado, conste no dispositivo “Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento para cassar a decisão agravada no tocante à ordem de fornecimento dos medicamentos prescritos conforme receitas juntadas.”.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5010154-90.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara no Id 9206220 que negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por ele interposto em face do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Em suas razões (Id 9284991), o Município embargante sustenta a ocorrência de contradição no Acórdão uma vez que constou na fundamentação a conclusão de que as razões recursais merecem ser acolhidas para que a decisão reste revogada na parte recorrida, bem como que não se verificava a presença do requisito legal quanto ao fornecimento dos medicamentos, porém, no dispositivo do voto foi negado provimento ao recurso.

Assim, requer a reforma do acórdão para que seja sanada a contradição a fim de dar provimento ao recurso interposto pelo Município, a fim de suspender os efeitos da decisão de primeira instância quanto ao fornecimento dos medicamentos sem o cumprimento de requisitos.

Contrarrazões em que o Ministério Público Estadual requer o
provimento
do recurso.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A
contradição

ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

Fixado isso, examinado o voto condutor do acórdão embargado,
verifico que está maculado pelo vício da contradição
.

Isso porque, apesar de na sua fundamentação que não houve o cumprimento do requisito contido no item “i” do Tema nº 106, do STJ, qual seja, comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como indicar tanto que o laudo do NAT estava no mesmo sentido, quanto que as razões recursais deveriam ser acolhidas para revogar a decisão recorrida na parte em que determinou o fornecimento dos medicamentos, o dispositivo do voto do Eminente Desembargador Relator apresentou a conclusão de negativa de provimento do recurso.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser
sanada a contradição
para que, nos termos de toda a fundamentação apresentada no voto condutor do acórdão embargado, conste no dispositivo “Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento para cassar a decisão agravada no tocante à ordem de fornecimento dos medicamentos prescritos conforme receitas juntadas.”

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, atribuindo efeitos infringentes, constar no dispositivo do voto condutor do acórdão embargado: “
Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento para cassar a decisão agravada no tocante à ordem de fornecimento dos medicamentos prescritos conforme receitas juntadas
.”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/9/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões